Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749255-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACOES FRANCA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SILVANA FRANCA SILVA NEVES, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelos autores contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 58762397 e 58762406). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 67601419. A ré deixou transcorrer in albis o prazo para recorrer contra o acórdão e os autores apresentaram petição endereçada diretamente ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília acerca da juntada de comprovantes de pagamento de mensalidades e demais informações a serem apreciadas pelo Juízo de origem (ID 68590780), o que configura renúncia ao prazo recursal. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)